Tribunal: TJMT
Processo: 1002746-24.2017.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002746-24.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 616.862.801-06 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - LESÃO IDENTIFICADA QUE NÃO SUPERA O MONTANTE JÁ RECEBIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a lesão identificada pela perícia não supera o montante já recebido em procedimento administrativo, não cabe complementação da indenização.

Desnecessária a realização de nova perícia se devidamente avaliadas as lesões do segurado, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1002746-24.2017.8.11.0007

Apelante
: Milton Ramos de Oliveira

Apelada
: Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

6a Vara Cível da comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação de
Milton Ramos de Oliveira.

Ação:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 07.06.2016, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação, ao argumento de que o valor da indenização já fora recebido pela via administrativa e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 148097193): Sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo médico é inconclusivo, controverso e deixou de considerar a real extensão das lesões.

Afirma que na complementação do laudo o perito apenas grifou trechos do laudo já apresentado anteriormente.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinada a complementação do laudo pericial.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 148097197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1002746-24.2017.8.11.0007

Apelante
: Milton Ramos de Oliveira

Apelada
: Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

6a Vara Cível da comarca de Alta Floresta

VOTO

Apelação de
Milton Ramos de Oliveira
contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
, ao argumento de que o valor da indenização já fora recebido pela via administrativa e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da justiça gratuita.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de improcedência da ação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544,
in verbis
:

"
A indenização do seguro DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
"
(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

"É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez
também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008
,
data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008."
(Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Desta feita, observa-se que o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, o autor juntou Certidão de Ocorrência e formulários de atendimento médico na data do acidente, que informam lesões em membro inferior esquerdo, contudo, não se apresentam aptos para afirmar e quantificar, se for o caso, a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (Id. 82727507 e seguintes).

Insta salientar que no procedimento administrativo foi identificada lesão no membro inferior esquerdo, em grau leve (25%), pela qual foi paga a indenização de R$ 2.362,50 (Id. 82727515), de modo que o autor busca a complementação.

Realizada perícia médica em juízo (Id. 82727579), o laudo constatou que:

“(...) “10 – membro inferior esquerdo – joelho – média. (...) Na tabela da lei 6.194/74 não há descrição que se encaixe na lesão apresentada, sendo que o que mais se aproxima seria perda completa da mobilidade do joelho (25%). Observado que a tabela não contempla queixas, como dor e macha claudicante que piora o quadro apresentado (...)”.

É possível perceber que o laudo não apresentou a extensão das lesões, nos moldes determinados pela legislação que regulamenta a matéria.

Sobreveio sentença de improcedência, contra a qual foi interposto recurso de apelação, que foi provido, por unanimidade nos seguintes termos (Id. 84282973):

“(...) Posto isso,
acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa e dá-se provimento ao recurso
, para determinar o retorno dos autos à origem, para complementação do laudo pericial, a fim de sanar as contradições verificadas. (...)”.

Pois bem. Com o retorno dos autos à origem, foi determinada a complementação do laudo pericial, que restou assim apresentada (Id. 148097186):

“(...)
GRADUAÇÃO DA LESÃO DE APROXIMADAMENTE 30%
(...)”.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para lesão de “Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo”, em 25% do valor limite (R$ 13.500,00), o que equivale a R$ 3.375,00, de modo que a lesão calculada em 30% tem sua indenização correspondente a R$ 1.012,50.

Percebe-se, à semelhança da conclusão obtida em sentença, que não é caso de determinar a complementação dos valores recebidos pela via administrativa, porquanto já indenizado na totalidade (R$ 2.362,50).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE DA INDENIZAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRETENSÃO ALMEJADA POR AMBAS AS PARTES – ACOLHIMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado.
(...)” (TJMT, AP 1018182-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

O autor defende a invalidade do laudo pericial e a necessidade de realização de nova perícia, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o documento é inconclusivo, controverso e deixou de considerar a real extensão das lesões.

Em que pese as alegações do autor, ora apelante, verifica-se que, com a complementação do laudo apresentada em Id.
148097186
, restou definido percentual da indenização, bem como restou enquadrada a lesão à tabela quantificadora do seguro obrigatório, de forma clara.

Portanto, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto, nem mesmo contraditório. Assim, não há demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova perícia.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022